Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730354-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DIAS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Eduardo Silva Duarte e Emily Costa em favor de RICARDO DIAS NASCIMENTO, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Por intermédio da petição de ID no 30073224, os impetrantes requerem a desistência do processo, ao argumento de que o paciente foi absolvido, tendo a sua prisão preventiva sido revogada pela sentença. DECIDO: O impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto do writ, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC c/c art. 3o do CPP. Ante o exposto e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência da ação para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquive-se. BrasíliaDF, 22 de outubro de 2021 12:57:22. ROBSON BARBOSA Desembargador